Tribunal: STF
Processo: HC 259376
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Henrique Quiros Bello, em favor de Bruno Moya Rios e Marvela Ferreira Teizeira, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.018.408/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de BRUNO MOYA RIOS, MARCELA FERREIRA TEIXEIRA, no qual se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 5021023-88.2025.4.04.0000/SC. Consta dos autos que os pacientes estão sendo investigados pela suposta prática do delito previsto no art. 1º, § 1º, I e II, da Lei n.º 9.613/1998. 



    O impetrante alega que houve ilicitude na obtenção de informações bancárias e patrimoniais dos investigados, uma vez que tais dados teriam sido acessados sem prévia autorização judicial, em afronta aos princípios da legalidade, da reserva de jurisdição e da inadmissibilidade das provas ilícitas. 



    Sustenta que a quebra dos sigilos bancário e telefônico foi realizada sem decisão judicial prévia devidamente fundamentada, o que compromete a validade das provas obtidas e caracteriza violação a direitos fundamentais e às garantias do devido processo legal. 



    Afirma que a decisão judicial que indeferiu o pedido liminar formulado nos autos não reconheceu a ilegalidade da utilização de elementos colhidos anteriormente à autorização judicial, mantendo, assim, a ilegalidade manifesta da medida. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da nulidade da decisão judicial que autorizou a quebra dos sigilos bancário e telefônico, bem como a declaração de ilicitude das provas obtidas por meio dessas quebras e de todas aquelas delas derivadas. Requer, ainda, a reafirmação de que a participação técnica do COAF, nos termos da Lei n.º 9.613/1998, somente pode ocorrer após decisão judicial que determine a quebra de sigilo.



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 15.7.2025. Ainda está aberto o prazo para interposição de agravo.



    Neste writ, insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente interpor agravo regimental, que ainda conta com prazo recursal aberto.



    Ademais, os paciente não estão presos nem sob risco de prisão.



    O debate aqui posto diz respeito a supostas nulidades, que devem ser apreciadas pelo magistrado responsável pela condução da instrução e pelo Tribunal, em eventual apelação.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente